Tribunal: TJDFT
Processo: 0703443-28.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA DO RECORRENTE. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR. SEGUNDO ENDEREÇO DO RÉU. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS. ÔNUS DA DEFESA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ERRO DE TIPO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDUTA TÍPICA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. EFEITO SECUNDÁRIO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do réu. No caso concreto, foi proposto o acordo pelo Ministério Público e o réu deixou de se manifestar dentro do prazo estabelecido. Apenas quando já oferecida e recebida a denúncia é que o réu veio aos autos manifestar seu desejo de aderir ao acordo, já estando preclusa a oportunidade, não se configurando qualquer nulidade.
2. O réu foi preso em flagrante quando transportava a arma de fogo e munições para a cidade de Alto Paraíso de Goiás/GO. No entanto, a Guia Especial de Trânsito que portava permitia o transporte da arma de fogo da residência do recorrente, localizada na Asa Norte, para eventual estante de tiro, não contemplando o transporte do artefato para outra localidade, muito menos em outro estado da Federação. Cabia à própria Defesa o ônus de comprovar que o réu também tinha autorização para transportar a arma para a cidade de Alto Paraíso de Goiás/GO, o que não ocorreu.
3. A legislação brasileira não autoriza o porte de arma pela simples condição de caçador, atirador ou colecionador, mas tão somente um "porte de trânsito" ou "guia de tráfego". Desse modo, o apelante, que possuía documentos de atirador, somente poderia transportar a arma de fogo, devidamente registrada e acompanhada da guia de tráfego, de sua residência até um local de competição ou estande de tiro. Não sendo esta a hipótese dos autos, conforme a prova produzida, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime do artigo 14 da Lei no 10.826/2003.
4. Não há que se falar em erro de tipo se a prova dos autos demonstra que o réu sabia que a conduta de transportar a arma de fogo e as munições para outro local, que não aqueles permitidos pela guia especial de tráfego que portava, era ilegal, tanto que, ao ser abordado, negou em um primeiro momento que estivesse portando arma de fogo, apenas revelando a presença do artefato quando os policiais foram realizar a busca veicular.
5. A suspensão de direitos políticos é efeito secundário da condenação criminal transitada em julgado, cuja aplicação é automática, mesmo nos casos em que a pena privativa de liberdade é substituída por pena restritiva de direitos. Tema 370 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provido, confirmando-se a condenação do recorrente nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos nos moldes estabelecidos na sentença, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima.